Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-04.2021.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000725-04.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO CABRAL SEVERO - CPF: 122.385.904-55 (APELANTE), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), VITOR GABRIEL COSTA GOMES REPRESENTACOES - CNPJ: 34.017.458/0001-75 (APELADO), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), JESSICA CAROLINA PEREIRA ASSUMPCAO - CPF: 426.020.598-62 (ADVOGADO), JESSICA CHAVES DOS SANTOS - CPF: 026.574.861-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA EM CONSÓRCIO NÃO COMPROVADA.
CONTRATO COM ALERTA EXPRESSO EM DESTAQUE. CONFIRMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR LIGAÇÃO DE CHECAGEM.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, na qual o autor alega ter sido vítima de propaganda enganosa com promessa de contemplação antecipada em contrato de consórcio.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar: (i) a existência de propaganda enganosa com promessa de contemplação antecipada; (
ii
) o direito à rescisão contratual com restituição em dobro dos valores pagos; e (
iii
) a configuração de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada pelo próprio autor demonstra que a proposta de participação no grupo de consórcio continha informações claras e ostensivas sobre a não comerc
ialização de cotas contempladas,
cujos termos foram
confirmad
o
s
por
ligação de checagem
realizada no pós-venda
pelo Consórcio
, que não foi impugnada
oportunamente
pelo consumidor.

Ausente prova da prática de ilícito por parte da administradora de consórcio, não há fundamento para rescisão contratual ou indenização por danos morais, devendo eventual desistência observar os ditames do art. 30 da Lei no 11.795/2008.

A mera frustração de expectativa quanto à contemplação, sem comprovação de propaganda enganosa, não configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "Na ausência de prova de propaganda enganosa ou promessa de contemplação antecipada em contrato de consórcio, não há fundamento para rescisão contratual ou indenização por danos morais, devendo eventual desistência observar os critérios estabelecidos na Lei no 11.795/2008.
"

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.795/2008, art. 30; CPC, art. 85, §11 e art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.119.300/RS (Tema 312), REsp 1.846.649/MA (Tema 1061)
;
TJMT, N.U 0002551-03.2018.8.11.0078, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/01/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de a
pelação interposto por
JOSÉ ROBERTO CABRAL SEVERO
contra a sentença proferida pela Dra. Cláudia
Anffe
Nunes da Cunha, Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis,
que,
nos autos da Ação de Rescisão de Contrato e Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000725-04.2021.8.11.0050, ajuizada em face de
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
-
EPP
e
VITOR GABRIEL COSTA GOMES REPRESENTAÇÕES
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, considerando que não restou comprovada a existência de propaganda enganosa ou prom
essa de contemplação antecipada, revogando a tutela de urgência concedida no início da lide e condenando o Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa
, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida

(ID. 228991664).

Em suas razões recursais, o Apelante alega,
em síntese, que foi vítima de propaganda enganosa por parte dos Apelados, que teriam prometido a contemplação em até 30 dias após a adesão ao consó
rcio, o que não se concretizou, razão pela qual pretende a
reforma
d
a sentença

“
para constar a

rescisão contratual e a declaração de inexistência de débito e restituição em dobro, bem como

a condenação em indenização por danos morais
”

(ID.
228991666
).

A apelada
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA – EPP
apresent
ou
contrarrazões em ID.
228991667
,
rebatendo os argumentos do Apelante, alegando que o contrato foi firmado com pleno conhecimento das condições, especialmente no que diz respeito à contemplação, que se daria por sorteio ou lance, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões de
VITOR GABRIEL COSTA GOMES REPRESENTAÇÕES
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

R
ecurso tempestivo e
isento de
preparo
(ID.
230726167
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-

MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
JOSÉ ROBERTO CABRAL SEVERO

pretende a reforma da sentença que
julgou totalmente improcedente sua pretensão
para que seja
rescindido o contrato, declarando a inexistência do débito e
determina
ndo
a devolução
em dobro
dos valores pagos,
além da
condenando
d
os Apelados
à reparação pelos danos morais em razão da falsa promessa de contemplação imediata do consórcio.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
(...)

Superada a questão prejudicial e, considerando que o feito se encontra apto para receber sentença, passo ao
julgamento, que no mérito, os pedidos são improcedentes
.

Inicialmente o presente caso é de típica relação de consumo, tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabeleceu no seu art. 6o, inciso VIII, a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que presentes determinados requisitos legais, propiciando igualdade de condições das partes.

Cuida-se de ação de rescisão de contrato de consórcio com pedido cumulativo de devolução dos valores pagos, fundada no alegado vício de
consentimento, tendo o Requerente sido supostamente enganado pela proposta apresentada.

A controvérsia centra-se em verificar se houve propaganda enganosa no ato da formalização do contrato de adesão ao consórcio para aquisição de bens imóveis
.

Infere-se dos autos que a Requerente manifestou interesse na proposta de participar do grupo de consórcio após publicidade realizada pelos Requeridos, a qual ofertava condições facilitadas para aquisição da casa própria.

Após análise dos autos, não há dúvidas de que o Requerente aderiu ao grupo de consórcio no 300, cota 190, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) pelo prazo de 180 (cento e oitenta) meses, com pagamento de uma entrada de R$ 8.322,00 (
oito mil, trezentos e vinte e
dois reais). ID 53246867
.

Os Requeridos, em sua contestação, sustentam que não há qualquer mácula de propaganda enganosa na contratação do consórcio, uma vez que o Requerente assinou o contrato, além de uma declaração em que se responsabilizava por não ter recebido qualquer promessa de contemplação antecipada ou qualquer outro sistema de entrega imediata do bem.

É sabido que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos dos incisos I e II do art. 373 do Código de Processo Civil
.

No caso dos autos, infere-se que
o Requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alegação de propaganda enganosa, a qual teria ocorrido no momento da adesão ao grupo de consórcio no 300, cota 190, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) pelo prazo de 180 (cento e oitenta) meses
.

Por outro lado, os Requeridos se desincumbiram do ônus de demonstrar que o Requerente teve ciência, desde o início da contratação, de que o objeto do consórcio não se tratava de carta contemplada.

Os Requeridos demonstraram por meio do contrato de adesão ID 83410759 assinado pelo Requerente, que restavam delineados os seguintes termos da proposta:

“
O vendedor não está autorizado (a) a efetuar vendas ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação imediata ou entrega do bem, caso haja alguma promessa que não esteja de acordo com este formulário não assine o contrato de adesão
.”

Além disso, o Requerido demonstrou pela conversa realizada com o Requerente, ID 83410764, as condições da proposta antes mesmo da contratação, veja-se:

“(...)

Atendente – Eu vou ressaltar algumas informações já contidas no seu contrato de adesão tendo qualquer dúvida pode me interromper, então você declarou que possui capacidade financeira para assumir o compromisso mensal junto com a Administradora e o valor assumido não compromete mais do que 30% da renda familiar.
Está ciente que as únicas formas de contemplação são por sorteio ou lance, conforme o regulamento do consórcio. E dá ciência de que não recebeu qualquer promessa de contemplação imediata ou com data prefixada mesmo que seja por valor de lance ofertado ou qualquer vantagem oferecida por terceiros
. Tem ciência que em caso de desistência e já ingressado no grupo de consórcio, receberá os valores pagos quando houver o sorteio da cota, assim descontada as despesas de venda conforme a Lei do Consórcio. E por fim, ressalto que o vendedor não está autorizado a receber o valor em espécie ou de deposito em conta que não seja da administradora de cons
ó
rcio, e ressalto também que o vendedor não está autorizado
á
efetuar vendas ou transferência de cotas contempladas
promessa de contemplação imediata ou entrega do bem
. Então,
caso haja alguma promessa que não está de acordo com o formulário, não assine o contrato de adesão
. Então,
todos os dados e informações estão
corretas
?

Consorciado – Sim

Atendente – Ok! Então, você compreende que
as únicas formas de contemplação são por sorteio ou lance e o crédito será liberado para a compra do bem após a devida contemplação. Ficou alguma dúvida até o momento?

Consorciado – Não,
não

Atendente – Não? Então, para garantir a sua participação nas assembleias é importante realizar os próximos pagamentos em dia, aproveito e informo
que a assembleia será no dia 30 de outubro, vai haver uma assembleia Aí caso você queira fazer ofertas de lances, você pode fazer ou pelo site ou pelos telefones também que é o 08001010102 ou 1130909951 o lance ele pode ser ofertado da sua própria carta de credito ou com recurso próprio, então agora para a gente finalizar, foi passado alguma informação diferentes da qual eu passei ou são as mesmas,
foram
as
mesmas informações
?

Consorciado – Sim
”

Em detrimento da transcrição realizada entre as partes é importante ressaltar que apenas configura propaganda enganosa o anúncio publicitário que induz o consumidor a erro, em razão de omissão de informações relevantes, o que é vedado pelo artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, in
verbis
:
(...
)

Em exame dos autos, ainda que se trate de relação de consumo e haja inversão do ônus da prova, cabe ao Requerente apresentar provas mínimas do alegado, sendo que na hipótese dos autos não restou comprovada a alegada propaganda enganosa.

Sobre o tema, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso já pronunciou:
(...
)

Deste modo,
considerando a ausência de provas quanto à alegação da suposta propaganda enganosa, que não seria apurada por prova testemunhal, já que os documentos estão devidamente expressos quanto
a
ciência do requerente de não haver promessa de contemplação imediata, e pelo conjunto probatório, conclui-se que a Requerente procedeu à contratação do consórcio com observância das regras estipuladas no regulamento, o que conduz à improcedência da ação
.

Diante de todo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil
JULGO IMPROCEDENTE ação proposta por JOSE ROBERTO CABRAL SEVERO em desfavor de RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA E VITOR GABRIEL COSTA GOMES REPRESENTACOES
, e extinguindo o feito com resolução do mérito.

Fica revogada a tutela de urgência concedida anteriormente. ID 65035707

Em razão da sucumbência, condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais, e
honorários advocatícios no percentual de 10%
(dez por cento) para os patronos de cada Requerida,
sobre o valor atualizado da causa
, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do art. 98, §3° do CPC.

(
...)”
(ID.
228991664
)
(
g.n
.)

Como visto, agiu com acerto o Juízo
a quo
quando fundamentou a sentença na ausência de prova quanto à propalada ofensa ao direito de informação, transparência ou que o consumidor
teria sido ludibriado com a promessa de que seria contemplado de imediato,
tal qual alegado na inicial.

Ao contrário, o que se vê dos autos é que a própria parte autora juntou
à
inicial
a sua via da
“Proposta de Adesão a Grupo de Consórcio”

firmad
a
entre as partes (ID.
228991203, p. 2
), no qual
,
além de não haver nenhuma cláusula dúbia, oculta ou incompleta a permitir a interpretação de propaganda enganosa, também trazia previsão exatamente inversa destacada da inexistência de garantia de data de
contemplação, conforme se vê do seguinte trecho
:

“
ATENÇÃO
:
O vendedor não está autorizado (a) a efetuar vendas ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação imediata ou entrega do bem, caso haja alguma promessa que não esteja de acordo com este formulário não assine o contrato de adesão
. O vendedor também não está autorizado a receber quaisquer valores em espécie ou mesmo sob depósito conta que não seja da Administradora de Consórcios.

Por fim,
O CONSORCIADO
, declara ter recebido neste ato, cópia integral deste CONTRATO, concordando com todas as cláusulas e condições nele estipuladas, e para que produza os efeitos legais, assina, juntamente com a ADMINISTRADORA, esta PROPOSTA DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADA, parte integrante e indissociável do CONTRATO, em
2
vias de igual teor e forma. Declaram as partes também, como determinado no Artigo 585 do Código Processual Civil, que este CONTRATO se configura TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, quando de sua contemplação. Firmam
a presente
na presença de duas testemunhas.

(
...)”
(
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO
E RESPONSABILIDADE DE COMPROMISSO FINANCEIRO n. 42545
, ID.
228991203
, p. 2
-
mai
úsculas e negrito no original)

Vale repisar que o alerta da inexistência de contemplação imediata estava em campo destacado da proposta de adesão, com letras destacadas em sublinhado e negrito, bem próximo ao local de assinatura do Apelante, conforme se vê:

Não bastasse isso
,
a

apelada
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
trouxe
em sua contestação o arquivo de áudio da ligação de checagem
feita pelo pós-venda
para a confirmação da aceitação da proposta,
na qual, questionado se no ato da venda houve alguma promessa de contemplação imediata, o Apelante respondeu negativamente,
conforme constou da sentença vergastada,
nos seguintes termos
:

“(...)

00:02
:20 Alana (Consórcio Reserva):

Está ciente que
as únicas formas de contemplação
é
por sorteio ou lance
, conforme o regulamento do consórcio.

00:02
:29 Alana (Consórcio Reserva):

E dá ciência que
não recebeu qualquer promessa de contemplação imediata
ou com data prefixada, seja por valor de lanche ofertado ou qualquer outra vantagem oferecida por ter feito.

00:02
:42 Alana (Consórcio Reserva):

E tem gente que, em caso de desistência e já ingressado no grupo de consórcio, receberá os valores pagos quando houver sorteio da cota, assim descontar as despesas da venda, conforme a lei do consórcio.

00:02
:56 Alana (Consórcio Reserva):

E por fim, ressalto que a que o vendedor ele não está autorizado a receber valor em espécie sobre depósito em conta que não seja da Administradora de Consórcio.

00:03
:08 Alana (Consórcio Reserva):

E ressalto também que
o vendedor não está autorizado a efetuar vendas ou transferência de cotas contempladas
,
promessa de contemplação imediata
ou entrega do bem. Então,
caso haja alguma promessa que não está de acordo com este formulário, não assine o contrato de adesão
.

00:03
:26 Alana (Consórcio Reserva):

Tá, então todos os dados e informações estão corretas?

00:03
:30 José Roberto:

Estão sim

00:03
:30 Alana (Consórcio Reserva):

Ok, então compreendeu que as únicas formas de contemplação.

00:03
:35 Alana (Consórcio Reserva):

Por sorteio ou lances e que o crédito é liberado para a compra do bem após a devida contemplação.

00:03
:43 Alana (Consórcio Reserva):

Ficou
uma dúvida até o momento.

00:03
:45 José Roberto:

Não.

00:03
:46 Alana (Consórcio Reserva):

Não. OK. Então assim, para garantir a sua participação nas assembleias, é importante realizar os pagamentos em dia. Então aproveite e informo que no dia 30 de outubro,
Vai
haver uma assembleia aí? Caso você queira fazer alguma oferta de lanche, você pode fazer ou pelo site ou pelo telefone da central, que é o zero 800 1010 22 e tem o 11 3090-9951 também, aí o lance. Ele pode ser ofertado da sua própria carta de crédito ou com recursos próprios. Tá, então agora
pra
gente finalizar, foi passado alguma informação diferente da qual eu passei ou foram
as
mesmas?

00:04
:34 Alana (Consórcio Reserva):

Foram as mesmas informações?

00:04
:38 José Roberto:

Foram as mesmas.

00:04
:40 Alana (Consórcio Reserva):

Ah, que bom. E você foi bem atendido pelo vendedor. Que nota daria
Pra
Ele? De 0 a 10?

00:04
:44 José Roberto:

dez

00:04
:47 Alana (Consórcio Reserva):

Então, sendo assim, você me autoriza a dar andamento à sua proposta?

00:04
:53 José Roberto:

Sim
.

00:04
:54 Alana (Consórcio Reserva):

Ok, então seriam essas as confirmações,
tá
? Agradeço
pela
atenção. Ótima tarde.
Tchau, tchau.
”
(arquivo ‘8 ÁUDIO POS VENDA JOSE ROBERTO CABRAL SEVERO.mp3’, ID. 228991230) (
g.n
.)

Como se sabe, quando há impugnação específica da autenticidade d
e documento juntado pelo
f
ornecedor
do produto ou serviço
, o ônus da comprovação de sua higidez se transfere à
parte
que produziu o documento, conforme dispõe o art. 429, II, do CPC, corroborado pelo Tema n. 1.061 do STJ, segundo o qual:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II).” (STJ. Tema n. 1.061.
Leading
case:
REsp
n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 24/11/2021,
DJe
09/12/2021) (
g.n
.)

Entretanto, no caso destes autos,
o Apelante não
questionou
o áudio com a ligação de checagem ou sua transcrição, por ocasião da impugnação à contestação (ID.
228991659
)
,
atraindo a incidência do inciso III do art. 411 do CPC, segundo o qual deve ser considerado autêntico o documento quando
“
não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento
”
.

Portanto, r
esta cristalino que o princípio da transparência, previsto no art. 4o,
caput
, do CDC, que assegura ao consumidor a plena ciência da
exata extensão das obrigações assumidas perante o fornecedor fora respeitado, tendo o fornecedor transmitido ao autor todas as informações necessárias à decisão de consumir ou não o produto ou serviço ofertado, assegurando o direito básico à informação clara e adequada, consoante o art. 6o, III do CDC.

Logo, o argumento do
Apelante
de que teria direito à contemplação imediata não tem amparo legal
ou
contratual,
cabendo repisar
que o instrumento em discussão trouxe advertência
expressa
em destaque acerca da impossibilidade de serem contratadas cotas contempladas, não evidenciada a exi
stência de propaganda enganosa.

Portanto
, aplicável à causa a regra
prevista n
o Tema
n.
312 do STJ, firmada por ocasião do julgamento do
REsp
n. 1.119.300/RS sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual
“
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
”
.

Assim, tratando-se de consórcio aderido em 05/10/2020, na vigência da Lei n. 11.795/2008, para a restituição das parcelas pagas, deve o consorciado desistente aguardar eventual contemplação por meio do sorteio das cotas excluídas ou o encerramento do grupo.

Em casos an
álogos
já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“
Cerceamento de defesa - Descabimento - Prova documental existente nos autos que era suficiente para o julgamento antecipado da lide - Prova oral pleiteada pela autora que não serviria para alterar o desfecho da causa - Impossibilidade de se decretar a nulidade da sentença.
Consórcio para aquisição de imóvel
- Alegado pela autora ter aderido
a
consórcio em
virtude da promessa de contemplação imediata do bem - Tese exposta na inicial que não se mostrou verossímil
, mesmo versando a ação sobre consumo e sendo a autora hipossuficiente -
Proposta assinada pela autora da qual constava, com destaque, a advertência de que "
não existe garantia de data de contemplação
" - Autora, ademais, que, em atendimento
telefônico com a corré,
confirmou que estava a par do contrato de consórcio, que tinha conhecimento de que não havia garantia de data de contemplação, bem como de que não havia recebido do vendedor garantia ou promessa de data de contemplação
– Impossibilidade de se acolher a alegação de vício de consentimento, a legitimar a declaração de nulidade do contrato de consórcio, com devolução imediata dos valores que pagou, assim como o pedido de indenização por danos morais. Consórcio para aquisição de imóvel - Restituição das parcelas pagas - Consórcio aderido em 13.11.2021, na vigência da Lei 11.795, de 8.10.2008, em vigor desde 6.2.2009 – Consorciada desistente que deve aguardar eventual contemplação por meio do sorteio das cotas excluídas ou o encerramento do grupo - Sentença de improcedência da ação mantida - Apelo da autora desprovido.
”
(TJ
SP.
Apela
ção Cível:
10027386620228260197,
Rel
.
Des.
José Marcos Marrone,
j.
21/10/2024, 23a Câmara de Direito Privado,
p.
21/10/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DOS GRUPOS DE CONSÓRCIOS À TERCEIRA. MANUTENÇÃO DA RÉ NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. 2.
CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE COMPRA DE CARTA CONTEMPLADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO
.
ASSINATURA EM DOCUMENTO COM
PREVISÃO EXPRESSA
QUANTO À CONTEMPLAÇÃO MEDIANTE LANCE OU SORTEIO.
CONFIRMAÇÃO DA CIÊNCIA DO AUTOR
QUANTO AOS TERMOS DO CONSÓRCIO ATRAVÉS DE
LIGAÇÃO DE CHECAGEM
. INDUÇÃO A ERRO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA, C
OM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
.

Havendo comprovação satisfatória da ciência do consumidor quanto à contemplação mediante lance ou sorteio do
consórcio, inexiste vício de consentimento para anular o contrato de adesão
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR
.
APL: 0001527-75.2014.8.16.0001, 17a Câmara Cível
,
Rel
. Des.
Luiz Henrique Miranda,
j.
16/11/2022,
p.
17/11/2022)
(
g.n
.
)

Nessa esteira
, não havendo qualquer ilícito c
ontratual que se possa imputar às Apeladas
, não há se falar, também, na ocorrência de dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADO - CONSÓRCIO -
EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS - INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA
- EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE - PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 -
DANO MORAL
-
NÃO CONFIGURADO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da desnecessidade de produção de prova oral no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.
Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas,
não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais
. Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.” (TJMT. N.U 0002551-03.2018.8.11.0078, Câmaras Isoladas Cíveis de
Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 26/01/2022,
DJe
27/01/2022) (
g.n
.)

Com tais considerações
, não
encontro razões para modificar a sentença que julgou

im
procedente
a pretensão deduzida na inicial, devendo ser mantida integralmente
, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOSÉ ROBERTO CABRAL SEVERO
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024